Tribunal: TJPA
Processo: 0801082-55.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801082-55.2022.8.14.0015

APELANTE: HEVERTON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801082-55.2022.8.14.0015.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

APELANTE: HEVERTON DA SILVA OLIVEIRA.

DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157,
CAPUT
DO CPB –
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE - TEORIA DO AMOTIO.

teoria da
apprehensio,
também denominada
amotio
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNiME.

1. Os crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse do bem, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima.
Precedentes do STJ.

2.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
HEVERTON DA SILVA OLIVEIRA
, representado pela Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto o art.
157,
caput
do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi condenado às penas de
04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez)dias-multa,
como incurso
na prática do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, razão pela qual interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão (ID 14079580).

Em suas razões recursais, a defesa requer a
desclassificação do crime para a modalidade tentada, aduzindo que o apelante fora detido logo após o ato e os bens recuperados em seguida, não saindo da esfera de vigilância da vítima. Noutro ponto, caso acolhida a desclassificação, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva
(ID
14079589
).

Em contrarrazões, o
Parquet
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
14079667
),

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
14536082
).

À revisão.

A douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Resumidamente, narra a inicial acusatória que no dia
26 de fevereiro de 2022, por volta das 21h10min, o apelante após abordar a vítima Luciana Sampaio de Lima, mediante grave ameaça, simulando o uso de arma de fogo, anunciou o assalto. Na ocasião a vítima conduzia uma motocicleta e, após se negar a entregar os pertences, o apelante a agrediu com um soco nas costas. Após a vítima cair do veículo, o apelante subtraiu a motocicleta, um aparelho celular e outros bens. Populares presenciaram a ação delitiva e perseguiram o apelante, sendo preso posteriormente após diligência policial.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO.

A defesa do apelante
interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença vergastada, a fim de afastar o tipo penal previsto no art. 157, do Código Penal, sob a alegação da imprescindibilidade de que o
bem saia da esfera de vigilância da vítima, e, ao mesmo tempo, ocorra a transferência de domínio àquele que tenha obtido a sua posse.

Não assiste razão à defesa. Explico.

Conforme relatos da vítima, na data do fato
trafegava em sua motocicleta quando foi abordada pelo réu em via pública, que lhe empurrou e a derrubar da sua motocicleta. Em seguida o apelante empreendeu fuga levando seu veículo, mas populares presenciaram a ação e com a ajuda da polícia conseguiram prendê-lo, assim como recuperar seu veículo (mídia de ID
14079655, 14079661 e 14079665).

A tese defensiva sustentada não se afigura ao caso dos autos, pois basta que se opere a inversão da posse do bem móvel de propriedade do ofendido para se dar como encerrado o
iter criminis
, segundo as diretrizes emanadas da Teoria AMOTIO, positivada no enunciado da Súmula nº 582 do STJ, cujo teor se transcreve abaixo:

Súmula nº. 582, do STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

O enunciado sumulado foi editado com o intuito de uniformizar o entendimento jurisprudencial quanto ao momento consumativo do crime de roubo, não tornando letra morta o inciso II do art. 14 do estatuto repressivo, cuja vigência resta incólume, permanecendo passível de interpretação e aplicação pelo Julgador perante os casos concretos que lhe são submetidos à apreciação. Além do mais, a edição de verbetes sumulares pelo STJ está em consonância com sua função de legítimo intérprete da legislação federal, bem assim contribui para existência de julgamentos mais céleres, equânimes e calcados na segurança jurídica.

Aliás, com fundo nessas diretrizes, impera forte tendência no ordenamento jurídico pátrio quanto à elaboração de enunciados sumulares. Tanto é assim que a Constituição Federal prevê a edição de sumulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal e o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 926, caput, que: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, complementando em seu parágrafo primeiro que “Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.”

Assim, c
omprovada a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo que por um breve lapso temporal ou recuperada a coisa roubada, tal delito está caracterizado,
ex vi
REsp 1499050/RJ.

De modo que,
não merece prosperar a insurgência do apelante
nesse particular, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse da
res furtiva
, consumando-se, assim, o delito de roubo.

Com efeito, uma vez afastada a tentativa, não há modificação do
decisum
hostilizado, tampouco do
quantum
de pena fixado, a justificar o enfrentamento da prescrição. Ademais o recorrente foi condenado a pena de
04 anos de reclusão e sendo maior de 21 anos na data do fato, a rigor prescreve pelo decurso de 08 anos, observando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia 30/03/2022 (ID
14079549 - Pág. 1)
e a sentença condenatória 15/09/2022 (ID
14079583 - Pág. 10).

Desse modo, inoportuno qualquer apelo argumentativo acerca da prescrição.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor,
conhecer do apelo
e
negar-lhe provimento
, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Sergio Augusto de Andrade Lima

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024